Tribunal: TJSP
Processo: 1011096-91.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO – Crise mundial desencadeada pela pandemia de coronavírus que não caracteriza a hipótese prevista no art. 313, IV, do CPC/2015 – Preliminar rejeitada – MÉRITO – Inexistência de vícios – Pretensão de natureza infringente – Inadmissível a tentativa de provocar reanálise da matéria – Efeitos infringentes descabidos ante a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO – Crise mundial desencadeada pela pandemia de coronavírus que não caracteriza a hipótese prevista no art. 313, IV, do CPC/2015 – Preliminar rejeitada – MÉRITO – Inexistência de vícios – Pretensão de natureza infringente – Inadmissível a tentativa de provocar reanálise da matéria – Efeitos infringentes descabidos ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Prequestionamento – Desnecessidade de menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes – Embargos conhecidos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011096-91.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM - LINHAS AÉREAS S/A, é embargada AVANYR SANT ANA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011096-91.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
2
Embargos relativos ao voto n. 10337 (vsp)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011096-91.2020.8.26.0002/50000
EMBARGANTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A
EMBARGADO: AVANYR SANT ANA DA SILVA
VOTO N. 10875
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PRELIMINAR DE
SUSPENSÃO DO JULGAMENTO
Crise mundial
desencadeada pela pandemia de coronavírus que não
caracteriza a hipótese prevista no art. 313, IV, do CPC/2015
Preliminar rejeitada MÉRITO Inexistência de vícios
Pretensão de natureza infringente Inadmissível a tentativa
de provocar reanálise da matéria
Efeitos infringentes
descabidos ante a ausência de omissão, contradição ou
obscuridade
Prequestionamento
Desnecessidade de
menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas
partes Embargos conhecidos, porém rejeitados.
Esta Colenda Turma Julgadora, no v. Acórdão proferido às fls.
152/161, por votação unânime, negou provimento aos recursos de apelação
interpostos por AVANYR SANT ANA DA SILVA e TAM LINHAS AÉREAS S/A contra a
r. sentença de fls. 83/86 que, nos autos de origem, condenou a companhia aérea ao
pagamento de indenização por danos morais equivalente à importância de
R$5.000,00.
A requerida, por sua vez, opõe embargos de declaração,
pleiteando, em sede preliminar, a suspensão do feito em virtude da crise mundial
desencadeada pela pandemia do coronavírus. No mérito, sustenta a ocorrência de
obscuridade, argumentando que, ao contrário do quanto consignado no v. Acórdão,
a Convenção de Montreal é aplicável à espécie. Bate-se a insurgente, então, pelo
acolhimento dos presentes declaratórios para que seja sanada a obscuridade
apontada. Ao final, almeja prequestionar os arts. 884 e 944 do Código Civil bem
como o art. 178 da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011096-91.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
3
É o relatório.
De início, não prospera o pleito preliminar deduzido pela
embargante para que o feito seja suspenso.
Ora, é bem sabido que a força maior a que se refere o art. 313, VI,
do CPC/2015, responsável por acarretar a suspensão do processo, é aquela
decorrente de evento não previsível que possa comprometer o desenvolvimento da
demanda ou a prática de algum ato processual, o que não condiz com a realidade
ora enfrentada pelas partes e pelo aparato judicial disponível.
Nesse sentido, eis precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Ação de indenização
por danos morais Atraso de voo - Procedência - Preliminar
em contrarrazões da companhia aérea - Pleito de suspensão
do processo por motivo de força maior em decorrência da
pandemia causada pelo COVID-19 - Hipótese do CPC, art.
313,
VI
não
caracterizada
-
Pedido
rejeitado
-
Cancelamento de voo noturno com realocação para voo
diurno no dia seguinte - Incidência da Convenção de
Montreal e do CDC - Perda de um dia de férias no destino -
Indenização majorada em consonância com as circunstâncias
e consequências do evento, cujos efeitos da pandemia
COVID-19 é fato remetido à exigibilidade da condenação e
não à caracterização e arbitramento de indenização por
dano moral - Honorários advocatícios
Majoração -
Sentença modificada - Recurso parcialmente provido” (TJSP;
Apelação Cível 1019269-04.2020.8.26.0100; Relator (a): José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/08/2020; Data de Registro:
18/08/2020) sem destaque no original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011096-91.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
4
Assim, a suspensão prevista no supramencionado dispositivo legal
diz respeito a eventos que impeçam o prosseguimento do curso do processo, o que
não se confunde com a crise financeira desencadeada pela pandemia do
coronavírus, pois, embora de grande magnitude, não se mostrou capaz de
embaraçar a aplicação da justiça e a realização de atos indispensáveis a tal mister.
Ressalte-se, por oportuno, que a recorrente opôs estes embargos
declaratórios tempestivamente, não se observando intercorrência processual
alguma apta a justificar a suspensão pleiteada.
Ultrapassada tal questão, vai-se ao mérito.
Conhece-se dos embargos de declaração, porque tempestivos. No
entanto, a eles se nega provimento, porquanto ausente qualquer dos vícios
elencados no art. 1.022 do CPC/2015.
Esta Colenda Câmara expôs com clareza os fundamentos que
ampararam sua compreensão quanto à incidência do Código de Defesa do
Consumidor à espécie em detrimento da Convenção de Montreal.
Confira-se:
“Embora aplicável a Convenção de Montreal (Decreto n.
5.910/2006) na disciplina do transporte internacional de
pessoas, bagagem ou carga realizado em aeronaves, o tema
concernente ao dano moral ultrapassa o âmbito do referido
diploma, uma vez que não considerado especificamente
pelos países signatários.
Por isso, a controvérsia em tela deve ser analisada sob o
prisma do Código de Defesa do Consumidor, especialmente
ao se considerar que a autora, presumidamente vulnerável,
tomou o serviço na posição de destinatária final (art. 2o do
CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011096-91.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
5
Esse entendimento encontra respaldo no Superior Tribunal
de Justiça, consoante o seguinte precedente, recentemente
julgado pela Terceira Turma daquela Egrégia Corte:
'CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E
TRATADOS INTERNACIONAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL.
LIMITAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DA
TRANSPORTADORA
APENAS
QUANTO
AOS
DANOS
MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO (...) 2. O STF, no julgamento do RE
no 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a
seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido
entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de
reparação por danos materiais. 4. As indenizações por danos
morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de
voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção
de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva
reparação do consumidor preceituada pelo CDC. 5. Recurso
especial não provido' (REsp 1842066/RS, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 09/06/2020)
sem
destaque no original.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011096-91.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
6
Vê-se, então, que a embargante pretende exclusivamente
provocar a reapreciação da matéria devolvida nos recursos de apelação interpostos,
no afã de modificar o entendimento perfilhado no v. Acórdão quanto à
inaplicabilidade da Convenção de Montreal ao caso em testilha, o que não condiz
com a vocação processual dos embargos de declaração.
Deveras, os efeitos infringentes do presente recurso somente são
cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integre a decisão embargada, hipótese não
verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; STJ, EDcl no MS 13.981/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em relação ao prequestionamento, desnecessária a referência
explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência de omissão,
obscuridade ou contradição.
Em razão disso, “impõe-se a rejeição de embargos declaratórios
que têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso
extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp 708062/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no Resp 415.872/SC, Rel. Ministro Castro
Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl no AgRg no AG 630.190/MG, Rel. Ministro Francisco
Falcão, DJ de 17.10.2005)” (cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. n.
1.055.169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10).
De fato, “são inadmissíveis os embargos declaratórios em que a
parte embargante se limita a apontar violação de dispositivo constitucional,
olvidando-se, contudo, de demonstrar a existência de qualquer omissão, contradição
ou obscuridade. Incidência do enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011096-91.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
7
Federal. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento
de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões
suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros
fundamentos (cf. EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ
18/12/98). 4. 'Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm o único propósito de
prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser interposto' (EDclEDclEREsp
no 579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ 22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de
declaração opostos pelas partes” (cf. STJ, EDcl no AgRg. no Ag. n. 1.248.961/DF, 1a Turma,
j. 08.06.10, Dje. 29.06.10).
Afinal, “o cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se
quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em
momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação
da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os
fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (cf. STF, RE. n. 598.123
AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10).
Enfim, conclui-se que a parte opôs estes embargos de declaração
nitidamente com propósito de revisão de questão decidia e que não contém vício
algum a ser reparado. Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Ante o exposto, afastada a preliminar, no mérito, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora